Tribunal: STF
Processo: ARE 1256579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO DEFESO. ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DA MULTA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.